Tribunal: TJSP
Processo: 2052908-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR JÁ APRECIADO POR ESTE TRIBUNAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS – PRETENSÃO À CONCESSAO DE PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS.

EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.